Tribunal: TJES
Processo: 5004326-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004326-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FREDERIK SEQUIM ZANETI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto contra decisão proferida pel
a Juíza do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória-ES com a respectiva derrogação da competência p
ara
o Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual indeferiu
o pleito liminar
fundado
na nomeação e posse do autor no cargo de “
Agente
d
e Escolta
e
Vigilância Penitenciária” destinados às unidades prisionais pertencentes à SEJUS,
em virtude de sua aprovação no concurso público
deflagrado com
o Edital
Nº 001/2012 para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) e Agente Penitenciário (AP).

Em seu
recurso
, o agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, argumentando que
o referido concurso público ofertou 250 vagas para o cargo de
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP)
e cadastro de reserva
,
sendo que logrou aprovação na 589ª (quingentésima octogésima nona) posição. Aduz que
a Administração Pública procedeu com a nomeação de candidatos sem a observância da ordem de classificação,
de modo que dita preterição repercute no seu direito subjetivo à nomeação para o referido cargo
de
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP)
. Acrescenta que concorreu e logrou êxito na aprovação de ambos os cargos, sendo que por força de decisão judicial já realizou o curso de formação e foi nomeado para o cargo de “Agente Penitenciário”, muito embora com o advento da LCE nº 743 de 23/12/2012 tenha havido a unificação de tais cargos, passando então à denominação de “Inspetor Penitenciário”.

Decisão com id 967.742, por meio da qual foi indeferida a tutela antecipada recursal postulada.

Não foram prestadas informações pelo magistrado de primeiro grau, tampouco ofertadas contrarrazões pelo agravado (certidão – id 1176179).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre
acentuar
que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

A
ssim, tenho que
o objeto do presente recurso deve se limitar à análise d
os requisitos para a concessão d
a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto cumpre acentuar a impossibilidade de se aferir a propalada preterição alegada pelo agravante pela contratação de servidores pela Administração Pública, notadamente porque ele foi aprovado em cadastro de reserva em posição distante daquelas vagas ofertadas no edital,
reputo que o
requisito inerente ao “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
realmente não se faz presente.

Afinal, tal como asseverado na decisão agravada “
não restou demonstrada a urgência de tal pleito, não sendo suficiente para tanto o argumento acerca da urgência sem qualquer embasamento e demonstração de prejuízo a ser suportado pela parte, caso não seja deferida a medida initio litis, já que se após a instrução do feito se verificar que o direito do autor é certo, nada impedirá sua nomeação
” (id 931508).

Isso porque, observo que
o
agravante tenta atribuir urgência ao pleito liminar formulado na demanda originária ajuizada em
13/3/2020 a fim de ver reconhecido o seu direito a nomeação e posse em cargo, cuja preterição alega ter ocorrido em 13/10/2015, ou seja, há mais de 04 anos e 05 meses.

Aliás, exsurge da jurisprudência deste TJES o entendimento no sentido de que:

“
A demora no ajuizamento da ação revela-se incompatível com o deferimento da tutela de urgência. Assim, extrai-se que a decisão vergastada fora proferida sem demonstração cabal da urgência, indispensável à concessão da tutela prevista no art. 300 do CPC. Precedentes STJ.

[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
024179012760, Relator
DES.
: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, D
Je
: 12/09/2018).

À guisa de reforço, anoto que a posterior nomeação do agravante noticiada por ele próprio para um dos cargos pelos quais optou na concorrência em comento (Agente Penitenciário, agora unificado e como nova denominação de “Inspetor Penitenciário”), de igual modo, esvazia eventual receio de dano.

Nesse contexto, a ausência de um dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida é suficiente para não concedê-la.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como se vê, não é o caso.

A
final
,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nes
t
es fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR – NOMEAÇÃO CONCURSO PÚBICO – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– INTERVALO DE TEMPO DE MAIS DE 04 ANOS ENTRE A ALEGADA PRETERIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -

RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Consoante o art. 1.019 c/c o seu inciso I, do CPC/2015, recebido o agravo de instrumento o relator poderá deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, de modo que, a teor do art. 300, do CPC/2015, hão de estar
concomitantemente
presentes os requisitos relativos à “
probabilidade do direito
”
e
“
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

2 –
No caso vertente,
o
requisito inerente ao “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” realmente não se faz presente,
vez q
ue
o
agravante tenta atribuir urgência ao pleito liminar formulado na demanda originária ajuizada em
13/3/2020 a fim de ver reconhecido o seu direito a nomeação e posse em cargo, cuja preterição alega ter ocorrido em 13/10/2015, ou seja, há mais de 04 anos e 05 meses.

3 – Afinal, já decidiu este TJES no sentido de que
“
A demora no ajuizamento da ação revela-se incompatível com o deferimento da tutela de urgência. Assim, extrai-se que a decisão vergastada fora proferida sem demonstração cabal da urgência, indispensável à concessão da tutela prevista no art. 300 do CPC. Precedentes STJ.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
024179012760, Relator
DES.
: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/09/2018, D
Je
: 12/09/2018).

4 –
Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.